Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-29.2016.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002060-29.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. CHIAPETTI - CNPJ: 06.375.438/0001-30 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ALTENIR CHIAPETTI - CPF: 588.716.839-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação do valor originário. Vício substancial insanável. Inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Honorários advocatícios. Fixação sobre o proveito econômico. Majoração recursal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência de indicação do valor originário da dívida, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de valor originário na CDA constitui vício sanável ou insanável; (
ii
) verificar a aplicabilidade do princípio da
instrumentalidade das formas à hipótese; e (
iii
) analisar a correção da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. A Lei no 6.830/80 e o art. 202 do CTN exigem, como requisito essencial da CDA, a indicação do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de cálculo dos juros e encargos, elementos indispensáveis à liquidez e certeza do título executivo.

4. A ausência dessa informação essencial compromete a estrutura lógica do título, inviabilizando a conferência dos cálculos e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando vício substancial e insanável.

5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica a vícios que atingem a substância do título executivo, sendo inaplicável à ausência de requisito essencial previsto em lei.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido está em conformidade com o art. 85, § 3o, I, do CPC, e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável.

7. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o proveito econômico, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo

8. Recurso
não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o, II; CPC/2015, art. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
no 1.594.938/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
25.06.2020; STJ, Tema 1.076 (
REsp
no 1.906.618/SP); TJMT,
ApCiv
no 1045468-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025; TJMT, AC no 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.03.2024; TJMT,
AgReg
no 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína, nos autos da Execução Fiscal no 0002060-29.2016.8.11.0025, ajuizada
com o objetivo de
cobrança de crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 20154387.

A CDA em questão refere-se a multas administrativas por descumprimento de obrigações tributárias acessórias, especificamente: (i) irregularidade de escrituração de livros fiscais (Infração 16.4.34 – 200 UPF); e (
ii
) omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA/GIDI (Infração 16.30.2).

Os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisito essencial, uma vez que o campo "Valor Original"
encontra-se
preenchido com R$ 0,00 (zero), em violação ao disposto no art. 202, II, do CTN e no art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80.

O Juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da CDA no 20154387 e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, c/
c
artigo 924, I, do CPC. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a higidez da Certidão de Dívida Ativa, argumentando que o valor originário da dívida consta no campo "Multa Acessória", porquanto se trata de crédito não tributário decorrente de multa administrativa; (
ii
) que a CDA atende a todos os requisitos legais e permite o pleno exercício do direito de defesa; (
iii
) a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (
pas

des

nullités

sans

grief
), invocando jurisprudência do STJ; (
iv
) a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Requer o conhecimento e integral provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo
não
provimento do apelo, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da
nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de indicação do valor originário

A controvérsia central reside em definir se a ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa, com o campo "Valor Original" preenchido com R$ 0,00, constitui vício sanável, passível de ser suprido pela instrumentalidade das formas, ou vício substancial que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) estabelece, em seu art. 2o, § 5o, os requisitos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa:

"Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;"

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, II, dispõe:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;"

A razão de ser desses dispositivos é assegurar a liquidez e certeza do título executivo, bem como possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo executado, que deve ter conhecimento inequívoco da composição do débito desde sua origem até o montante final exigido.

No caso em análise, compulsando a CDA no 20154387 acostada aos autos, constata-se que o campo "Valor Original" está preenchido com R$ 0,00 (zero), discriminando-se valores apenas nas rubricas "Juros", "Multa Acessória" e "FUNJUS"
, como se confere no Id. 345188409
.

O Estado apelante argumenta que, por se tratar de dívida não tributária (multa administrativa), o valor originário estaria indicado no campo "Multa Acessória", não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A tese não prospera.

A nomenclatura legal é precisa: o campo deve indicar o valor originário da dívida, que corresponde ao montante principal do débito no momento de sua constituição, sobre o qual incidirão os acréscimos legais (juros, correção monetária, encargos). Ainda que o crédito seja decorrente de multa administrativa por descumprimento de obrigações acessórias, o valor da penalidade aplicada no auto de infração constitui, por definição jurídica, o valor originário da dívida.

A indicação desse valor em campo denominado "Multa Acessória", expressão que, por definição técnico-jurídica, remete a encargo secundário ou adicional, gera inequívoca confusão sobre a composição do débito. Mais grave ainda: o preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não configura mero erro de nomenclatura ou digitação, mas sim ausência completa da informação exigida pela lei, comprometendo a própria estrutura lógica e matemática do título executivo.

Como poderia o executado conferir a correção dos cálculos de juros, correção monetária e demais encargos se o valor-base (valor originário) consta como zero? A falta dessa informação primordial inviabiliza o controle da higidez do título e cerceia o direito de defesa, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

Da inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas

O apelante invoca o princípio da instrumentalidade das formas (
pas

des

nullités

sans

grief
) e a jurisprudência do STJ para sustentar que a
nulidade da CDA não deve ser declarada por falhas que não gerem prejuízos à defesa.

Ocorre que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte distingue claramente entre:

a) Vícios formais sanáveis: erros materiais, incorreções de menor monta que não comprometem a essência do título (ex.: erro na grafia do nome do devedor, incorreção no endereço, equívoco no cálculo de juros quando os elementos estão presentes);

b) Vícios substanciais insanáveis: ausência ou incorreção de requisitos essenciais que comprometem a liquidez, certeza ou exigibilidade do título (ex.: ausência de indicação do valor originário, falta de fundamentação legal, alteração da causa de pedir).

No caso em análise, a ausência do valor originário configura vício substancial que atinge o núcleo do título executivo, comprometendo sua liquidez e certeza. Não se trata de mera irregularidade formal passível de correção pelo princípio da instrumentalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
REsp
no 1.594.938/SC (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
25/06/2020), estabeleceu de forma clara:

"3. A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato,
ex
vi do disposto nos artigos 2o, § 5o, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN."

E prossegue o aresto:

"5
. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a situação narrada, por se referir ao próprio lançamento da dívida, não autoriza sequer a substituição da CDA, não havendo que se falar, portanto, em mera retificação do título executivo
."

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento consolidado sobre a matéria:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A rubrica 'multa acessória' não se confunde com o valor originário, sobretudo quando o próprio título prevê a incidência de encargos sobre este último, inexistente no caso. 5. O princípio da instrumentalidade das formas não socorre o Apelante, por se tratar de vício substancial e não de mera irregularidade formal. [...]" (TJ-MT, Apelação Cível no 1045468-29.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 30.9.2025)

Ainda nesta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, não há que se falar em possibilidade de substituição ou emenda, porquanto o vício é de natureza insanável." (TJMT, AC no 1000236-19.2023.8.11.0010, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.3.2024)

E mais:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, incluindo o valor originário da dívida. 4. A ausência de tal informação configura vício insanável, que acarreta a nulidade da CDA, conforme dispõe o art. 203 do CTN. [...]" (TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1019619-76.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024)

A doutrina de Hugo de Brito Machado ensina que os requisitos do art. 202 do CTN são essenciais à validade da inscrição em dívida ativa, cuja inobservância compromete a própria existência jurídica do título executivo, por força do art. 203 do mesmo diploma (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 498-499).

Portanto, não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas quando o vício atinge requisito essencial do título executivo, comprometendo sua liquidez e certeza.

D
os honorários advocatícios

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A fixação está correta.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (
REsp
no 1.906.618/SP), consolidou o seguinte entendimento:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso concreto, a extinção integral da execução fiscal gerou proveito econômico mensurável, correspondente ao valor atualizado da dívida executada. Assim, não se cogita de fixação por equidade, devendo ser observados os percentuais legais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo legítima a fixação do percentual sobre o valor da causa." (TJMT, AC no 1004440-50.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026)

Deve, portanto, ser mantida
a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Da majoração dos honorários advocatícios recursais

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal e os limites legais estabelecidos, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato
Grosso e
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026